Tribunal: TJBA
Processo: 8015479-81.2020.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8015479-81.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JARDEL PERES DE AZEVEDO Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. DIREITO À APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que reconheceu o direito de policial civil à aposentadoria com integralidade, afastando a aplicação das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, bem como admitindo a execução provisória da obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. O recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1019 do STF ao caso concreto e a impossibilidade de cumprimento provisório da obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial civil tem direito à aposentadoria com integralidade e paridade com base no Tema 1019 do STF, independentemente das regras de transição previstas nas EC nº 41/2003 e 47/2005; (ii) estabelecer se é admissível a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública em demanda de natureza previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática do Relator, devendo o recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão, sob pena de inadmissibilidade. A tese firmada no Tema 1019 do STF não assegura, de forma automática, a integralidade e paridade a todo policial civil, sendo necessário o preenchimento dos requisitos da LC nº 51/1985 e, no caso da paridade, previsão específica em legislação complementar do ente federativo. O argumento de aplicação das regras de transição das EC nº 41/2003 e 47/2005 foi corretamente afastado, por não se sobrepor ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 1019. Conforme decidido no RE 573872/RS (Tema 45), é admissível a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, por não se tratar de obrigação de pagar quantia certa sujeita a precatório. A decisão da ADC nº 4 e o teor da Súmula 729 do STF restringem a vedação de antecipação de tutela a causas que não envolvam natureza previdenciária, sendo inaplicáveis ao caso concreto. A fundamentação da decisão impugnada respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os pontos suscitados pela parte, quando já houver elementos suficientes à conclusão do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O direito à aposentadoria com integralidade e paridade do policial civil depende do cumprimento dos requisitos da LC nº 51/1985 e de previsão expressa em legislação complementar do ente federativo. É admissível a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública em demandas de natureza previdenciária, por não se sujeitarem ao regime de precatórios. A decisão judicial pode se limitar à análise dos fundamentos necessários à resolução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; LC nº 51/1985; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573872/RS, Tema 45, Plenário; STF, Tema 1019; STF, ADC nº 4; STF, Súmula 729. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015479-81.2020.8.05.0000, Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravado JARDEL PERES DE AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. I